Tribunal: TJSP
Processo: 2033502-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no 2033502-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULO GONÇALVES
ANDRADE e Impetrante CASSIO DA SILVA GONCALVES, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 5a VARA DO JÚRI - FORO CENTRAL CRIMINAL - JURI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem.v.u", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2033502-95.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2033502-95.2020.8.26.0000.
Paciente: Paulo Gonçalves Andrade.
Impetrado: Juízo da 5a Vara do Júri da Comarca da Capital.
@Processo no 1501060-80.2020.8.26.0050.
Voto no 41.304 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Paulo Gonçalves Andrade, tendo por autoridade coatora o Juízo da 5a Vara do
Júri da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da constrição cautelar. Aponta desnecessidade da segregação,
pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar, a autoridade dita coatora prestou
informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente é acusado da prática de homicídio qualificado
tentado. Segundo a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2020 ele se encontrava
embriagado na estação Barra Funda do Metrô, tentando subir a escada rolante no
contra fluxo. Passageiros acionaram a vítima, vigilante da estação, que abordou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2033502-95.2020.8.26.0000 - Voto no
Paciente e o advertiu sobre seu comportamento. O Paciente passou a ofender a
vítima, sacou uma faca e a golpeou no pescoço. A vítima não faleceu porque foi
socorrida e recebeu pronto e eficaz atendimento médico.
Pois bem.
De proêmio anoto que a decisão atacada não padece do
vício de fundamentação, pois a autoridade apontada como coatora expôs os motivos
pelos quais entende que a custódia é necessária.
No mais, há prova de materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que
tenta tirar a vida de um semelhante por uma futilidade. De mais a mais, deve-se
garantir à vítima que possa prestar seu relato em juízo com tranquilidade, sem
percalços, o que a soltura do Paciente poderia não assegurar.
Some-se a isso que a custódia se ampara em lei, porque a
pena máxima cominada ao crime ultrapassa a quatro anos (CPP, art. 313, I).
E na hipótese de condenação o Paciente não poderia ser
beneficiado com o “sursis”, o regime aberto ou a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, a denotar que a constrição é razoável e
proporcional.
Nesse contexto, são irrelevantes a primariedade,
residência física e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2033502-95.2020.8.26.0000 - Voto no
Anoto que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator